Tribunal: STF
Processo: HC 220353
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no RHC 169.005/SP): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. BALANÇA DE PRECISÃO. ANOTAÇÕES RELATIVAS AO TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, o qual negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade do delito, em virtude da quantidade de drogas encontrada em poder do agravado - 2,4 kg de maconha, balança de precisão, mais anotações relativas ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental conhecido e improvido.



    Alega-se que: a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática do delito de tráfico de drogas; b) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, pois se baseia apenas na quantidade de drogas apreendidas e ignora as condições favoráveis do paciente; c) o acórdão também não apresenta fundamentação idônea, pois a referência à balança de precisão e anotações relativas ao tráfico não devem ser considerados ante a ausência de perícia; d) o ato coator não avaliou a possibilidade concreta de substituir a prisão por cautelares alternativas. Pede-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo da causa prestou informações (eDOCs 15 a 17). É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 7, p. 51/52):



    Não há razões para se determinar o relaxamento da prisão. Está presente a hipótese de flagrante delito e não se vislumbra qualquer ilegalidade evidente, estando o auto de prisão em flagrante formalmente em ordem. O indiciado foi flagrado em posse das drogas apreendidas, em circunstâncias que denotavam a prática do comércio ilegal dos entorpecentes. Em princípio, portanto, correta a sua prisão em flagrante. De outro lado, entendo presentes os requisitos legais para a conversão da prisão emflagrante em prisão preventiva. Ao praticar delito de tráfico de drogas equiparado pelo legislador aos crimes hediondos, tendo a posse de grande quantidade de material entorpecente com destinação a terceiros, sem demonstrar exercer qualquer ocupação lícita, resta evidenciado que o indiciado faz de seu meio de vida a traficância, crime de alta periculosidade, pois fomenta a prática de outros e desagrega famílias. Anote-se que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas com o indiciado denotamo profissionalismo da atividade e seu envolvimento em organização criminosa e associação com outros criminosos para a prática do tráfico, afastando a hipótese de tráfico privilegiado. Ante a periculosidade concreta e a gravidade do delito equiparado ao hediondo, a denotar o risco que representa para a coletividade, conclui-se que a prisão do indiciado é necessária para a garantia da ordem pública e não pode ser substituída por outras medidas cautelares que são insuficientes para inibir a prática de novos delitos pelo indiciado. Ademais, frise-se que não há prova de ocupação lícita do indiciado, sendo forçoso concluir que, em sendo libertado, poderá se evadir, furtando-se à aplicação da Lei Penal. Nestes termos, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282 em conjunto com o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. Expeça-se de mandado de prisão preventiva contra o indiciado Igor Roldão Garcia.



    Posteriormente, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ao afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, o Juízo assentou:



    Conforme exposto na fundamentação, depreende-se dos autos que a apreensão de maconha na residência do réu decorreu de extensa investigação policial,a qual, a partir de apreensões de grandes quantidades de entorpecentes em outras localidades(inicialmente no município de Itaquaquecetuba, depois em Suzano e por fim em São Paulo),identificou o ora réu como um dos responsáveis pelo armazenamento e distribuição de entorpecentes de forma constate e organizada. Na residência do acusado foram apreendidos, além do entorpecente já utilizado para exasperar a pena-base e não considerado nesta fase – evitando,assim, o bis in idem – diversas anotações vinculadas ao tráfico de entorpecentes, uma balança de precisão, três telefones celulares e um notebook, o que evidencia habitualidade e dedicação à atividade comercial ilícita. Ademais, o réu foi identificado a partir do acompanhamento de Diego realizado de forma velada por policiais. Conforme a prova produzida, verifica-se que Diego se dirigia assiduamente à residência do acusado e foi preso em flagrante na mesma data em que ocorreu a detenção do acusado, na posse de entorpecentes e grande quantia em dinheiro (R$24.000,00), situação essa que reforça ainda mais a conclusão de dedicação do réu Igor a atividades criminosas e vinculação a rede organizada de tráfico de entorpecentes.



    Ao final, o magistrado manteve a segregação cautelar:



    Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, ante as circunstâncias expostas.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente